Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MONITÓRIA. FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO. DÉBITO INCONTROVERSO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. DEVERES ANEXOS AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SIMPLES DEMORA.
1. Demonstrado que o pedido de gratuidade de justiça somente foi apreciado na prolação da sentença e que não foi dada a oportunidade para a parte comprovar documentalmente a sua hipossuficiência, é cabível, excepcionalmente, a concessão do benefício com efeitos ex tunc.
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. “O subprincípio "duty to mitigate the loss" consiste na obrigação do credor de tentar impedir, da melhor forma possível, a piora da situação do devedor. Ou, mais precisamente, consiste na possibilidade de se exigir do credor um comportamento destinado a minimizar o próprio prejuízo, mediante o emprego de medidas racionais e equilibradas. Tem por fundamento o princípio da boa-fé objetiva, já que impõe às partes, de uma determinada relação jurídica, um padrão de conduta ética, pautado na confiança, probidade, razoabilidade.” (Acórdão 1669714, 07101383820228070003, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. A simples demora para a cobrança do débito, feita dentro do prazo prescricional, sem qualquer comprovação de que o credor violou os deveres anexos ao contrato correlacionado, é insuficiente para atrair a aplicação do princípio duty to mitigate the loss. Precedentes.
5. Não se pode esquecer que água é um bem coletivo e que a inadimplência de uns prejudica os demais, obrigados a pagar pelos que não pagam. O custo da água é solidário em todos os aspectos. E a empresa concessionária não é uma ficção jurídica. Ela tem custos operacionais, tem empregados, tem compromissos sociais e se mantém pelo serviço que presta. Não pagar a conta de água é, antes de tudo, um déficit de cidadania. Afinal, água cai do céu, mas não chega às torneiras de graça.
6. Recurso conhecido e não provido.